Tribunal: TJMT
Processo: 1003421-95.2023.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003421-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (AGRAVADO), OSCAR GRACA COUTO NETO - CPF: 706.191.317-72 (ADVOGADO), MARCELO LEVITINAS - CPF: 078.969.927-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE - SUSPENSÃO AUTO INFRAÇÃO AMBIENTAL - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DEMONSTRADOS - POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO IMPUGNADO COM FULCRO NO ART. 151, V, DO CTN - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar de o crédito decorrente de multa ambiental não ter natureza tributária, a jurisprudência e a doutrina têm reconhecido a possibilidade de aplicação analógica do art. 151 do Código Tributário Nacional para suspender a sua exigibilidade.

2. A medida de urgência será concedida quando existirem indícios que apontem para a possibilidade do direito e para o risco de dano ou prejuízo ao resultado do processo. Comprovada a presença dos requisitos, a decisão que concedeu a tutela antecipada deve ser mantida.

3. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:

FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão (id. 107491929 - autos de origem) proferida pelo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória Ambiental nº 1046711-71.2022.8.11.0041, ajuizada por
FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A
, pela qual deferiu em parte o pedido de liminar almejado na origem para suspender os efeitos do Auto de Infração n. 17.001-E, objeto do Processo Administrativo n. 32.863/2017, bem como para que o apelante se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo, promovendo, a baixa do protesto e/ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

Nas razões recursais (id. 159015187), o agravante sustenta em síntese que:

- durante uma visita ao local, foi realizada uma inspeção na qual foram emitidos os seguintes documentos: Auto de Infração n. 17.001-E, Termo de Embargo n. 17001-E, Auto de Inspeção n. 17001-E, Auto de Infração n. 17.002-E, Termo de Embargo 17002-E e Notificação 17002-E. Todos esses documentos foram enviados ao particular na mesma correspondência;

- houve um erro na inserção do número do Auto de Infração 17.002-E duas vezes no Aviso de Recebimento (AR), em vez de combiná-lo com o Auto de Infração n. 17.001-E;

- que o procedimento estabelecido pelo artigo 121 da Lei Complementar n. 38/1995 foi seguido, mas mesmo assim a empresa não utilizou o prazo disponível para apresentar sua defesa administrativa.

Por fim, solicita a concessão do efeito suspensivo para, posteriormente, reformar a decisão contestada no mérito.

O Relator originário negou o efeito suspensivo solicitado (id. 160760169).

A agravada apresentou contrarrazões, refutando todos os argumentos apresentados pela parte adversária, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 163947679).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do recurso (id. 164475699).

Autos conclusos por redistribuição (id. 176108195).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão (id. 107491929, autos de origem) proferida pelo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória Ambiental nº 1046711-71.2022.8.11.0041, ajuizada por
FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A
, pela qual deferiu em parte o pedido de liminar almejado na origem, nos seguintes termos:

“(...). DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Inicialmente, sustenta a parte autora que não foi devidamente notificada acerca da lavratura do Auto de Infração n. 17.001-E, de modo que não tinha ciência da existência da referida autuação.

Argumenta que o Aviso de Recebimento – AR acostado à fl. 35, do Processo Administrativo n. 32.863/2017 comprova que o Auto de Infração n. 17.001-E não constava no envelope encaminhado a FURNAS pela SEMA, por consequência, jamais foi notificada para apresentar sua defesa administrativa.

Pois bem.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

A Lei Estadual n. 7.692/2002 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) disciplina que o administrado tem, dentre outros, o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado (art. 6º, inciso I). Quanto às citações e intimações, prevê:

Art. 38 – No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario.

Art. 39 A intimação deverá conter:

I - a identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

IV - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

V - se necessário, data, hora e local em que deve comparecer.

§1º - A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§2º - No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§3º - As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. [sem destaque no original].

Em arremate, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT), o qual passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º.11.2013, vigente à época dos fatos descritos na inicial, sendo revogado em 18.7.2022, com a edição do Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências), regulamentava o procedimento de intimação do auto de infração nos seguintes termos:

“Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

§ 7º A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR.” [sem destaque no original]

Dos documentos que instruem os autos, em especial a cópia do Processo Administrativo n. 32.863/2017, infere-se que o órgão ambiental encaminhou, via carta registrada com aviso de recebimento, o “Termo de Embargo/Interdição n. 17.001-E e 17.002-E; Auto de Inspeção n. 17.001-E; Auto de Infração n. 17.002-E, Notificação n. 17.002-E e Inspeção n. 17.002-E”.

Nesses termos, numa análise sumária, própria dessa fase processual, infere-se a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e o da ampla defesa, considerando que a parte autora não foi devidamente notificada acerca da lavratura do Auto de Infração n. 17.001-E, por consequência para apresentar sua defesa administrativa, sendo considerada revel no processo administrativo que resultou na homologação do referido auto de infração.

Por sua vez, é límpida a presença do perigo de dano ou de risco ao resulta útil do processo, tendo em vista que, se permanecerem os seus efeitos, a parte autora certamente sofrerá danos de incerta ou de difícil reparação, pois o Estado de Mato Grosso já realizou a publicação de edital de notificação para pagamento da multa com desconto, inserindo, em caso de não pagamento e se ainda não o fez, em cadastros de maus pagadores, inclusive realizando o protesto em cartório, o que o impossibilitará de obter certidões, contrair financiamentos etc., com a consequente restrição de créditos e atividades.

Por fim, não vislumbro o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Destaca-se, por oportuno, que em relação aos demais argumentados apresentados pela parte autora, quais sejam, a) vício de motivação, considerando que o auto de infração e o termo de embargo deixaram de apresentar a descrição clara e objetiva das alegadas infrações constatadas; b) vício de motivo, uma vez que a infração, caso ocorrida, não teria sido cometida pela autuada e a definição da SEMA sobre o polígono de APP do APM Manso somente ocorreu após a autuação; e c) multa aplicada de forma desproporcional e desarrazoada, infere-se que tais matérias estão atreladas ao mérito, não se evidenciando, portanto, neste momento processual, devendo aguardar a devida instrução processual.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pela parte requerente, por conseguinte, DETERMINO a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 17.001-E, de 06.1.2017, objeto do Processo Administrativo n. 32.863/2017, por conseguinte que o ESTADO DE MATO GROSSO se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo, promovendo, a baixa do protesto e/ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da sua intimação. (...).”
(id. 7928919 - pp. 16-18) (g.n.)

Inicialmente, é importante destacar que o presente recurso se restringe à análise da correção, ou não, da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
, que deferiu a tutela de urgência e suspendeu a exigibilidade do crédito proveniente da do Auto de Infração n. 17.001-E.

Observando a questão em discussão, vale ressaltar que, embora o crédito impugnado na ação originária seja uma multa ambiental, ou seja, um crédito não tributário, a jurisprudência e a doutrina têm entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional, por analogia, para suspender sua exigibilidade, desde que os requisitos para tal medida estejam presentes.

Ao analisar o artigo 151 do Código Tributário Nacional, nota-se que, após a entrada em vigor da Lei Complementar n.º 104/2001, é viável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio da “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada
” em ações anulatórias e/ou declaratórias.

Vejamos o disposto no CTN:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento”.

Certo é que, não obstante a proteção ao meio ambiente seja um comando imperativo, tal tutela não pode se dar às custas de uma fiscalização precária e imprecisa. A obrigação de reparar o dano é cogente. Contudo, a prova do dano e a sua autoria são elementos indispensáveis para a condenação nesta obrigação.

O Poder Público não pode, no zelo pela aplicação das normas ambientais, negligenciar procedimentos, especialmente os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Isso ocorre porque a preservação do meio ambiente está ligada à viabilidade do uso sustentável, à regularização das atividades e à legalidade da exploração dos recursos naturais. Portanto, todos esses aspectos devem ser considerados durante a autuação e, principalmente, ao impor condenações ao acusado de causar danos.

Além disso, ao órgão ambiental, responsável pela fiscalização, é crucial agir com precisão, rapidez e dentro do prazo para subsidiar as decisões judiciais. A partir da autuação, são obtidos os elementos necessários para impor a obrigação de reparar eventuais danos constatados.

Com efeito, se ficar constatada, na ação, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), é cabível a suspensão do crédito impugnado, com fulcro no inciso “V”, do artigo 151, do Código Tributário Nacional c/c art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o depósito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

No caso concreto, vislumbra-se a plausibilidade do direito da parte agravada, o que justifica a concessão da tutela de urgência.

Dos documentos que acompanham os autos originários (id. 105795015 e seguintes), especialmente a cópia do Processo Administrativo n. 32.863/2017, é possível inferir que o órgão ambiental enviou, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, o "
Termo de Embargo/Interdição n. 17.001-E e 17.002-E; Auto de Inspeção n. 17.001-E; Auto de Infração n. 17.002-E,
Notificação n. 17.002-E e Inspeção n. 17.002-E
".(g.n.)

Observa-se que na descrição do AR constou duplamente a “Notificação n. 17.002-E”

Destaca-se que, em relação ao Auto de Infração 17002-E (devidamente recebido), a Agravada apresentou defesa dentro do prazo e tomou as medidas judiciais apropriadas. Além disso, a mesma Defesa Administrativa contestou, na época, o Termo de Embargo 17.001, que foi emitido com base na mesma suposta infração apontada como fundamento para a elaboração do Auto de Infração 17.001-E.

Desta feita, não houve a comprovação de que o Auto de Infração 17.001 foi corretamente enviado e recebido pela Agravada.

Por conseguinte, infere-se a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte Agravada não foi adequadamente notificada sobre a lavratura do Auto de Infração n. 17.001-E, e, consequentemente, não teve a oportunidade de apresentar sua defesa administrativa. Como resultado, foi considerada revel no processo administrativo que culminou na homologação do mencionado auto de infração.

O magistrado
a quo
concluiu que os documentos acostados pela parte Agravada indicam a probabilidade do direito invocado, o que ensejou a concessão da tutela provisória de urgência vindicada.

Vislumbra-se, também, o perigo de dano, considerando que, acaso não fosse suspensa a exigibilidade do crédito, a parte Agravada ficará impedida de emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais e, ainda, poderá ter sua conta bancária bloqueada.

Desse modo, presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, mostra-se correta a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado, com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE E DO PERIGO DE DANO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez preenchidos os requisitos relativos à probabilidade do direito e o perigo na demora, é possível a

suspensão da exigibilidade do crédito oriundo de multa ambiental, por aplicação analógica do art. 151, V, do CTN”.
(N.U 1012008-82.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 22/03/2022, P. DJE 05/04/2022) (g.n.)

P
or tais motivos, concluo que a medida objurgada deve ser mantida, até o julgamento do mérito da causa de origem.

Ante ao exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024